Tribunal: TJSP
Processo: 2266445-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente condenado por desacato. Impetração visando à reforma de decisão de Turma de Colégio Recursal que negou provimento ao recurso de apelação. Inadmissibilidade. Necessidade de análise de provas, inviável nos estreitos limites do habeas corpus. Impossibilidade, ademais, de utilização do remédio constitucional como substitutivo de via recursal. Crime de desacato em plena

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente condenado por desacato. Impetração visando à reforma de decisão de Turma de Colégio Recursal que negou provimento ao recurso de apelação. Inadmissibilidade. Necessidade de análise de provas, inviável nos estreitos limites do habeas corpus. Impossibilidade, ademais, de utilização do remédio constitucional como substitutivo de via recursal. Crime de desacato em plena vigência no ordenamento jurídico. Atipicidade não configurada. Oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) que constitui faculdade do Parquet, verificada, todavia, a incidência da vedação prevista no art. 28-A, § 2o, inc. I do CPP, ante a aceitação e não cumprimento por parte do paciente de proposta de transação penal, nos moldes dos Juizados Especiais. Irresignação quanto ao não oferecimento do ANPP que deve observar os ditames do art. 28-A, § 14, do CPP. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2266445-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOÃO
PAULO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266445-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47630
HABEAS CORPUS No 2266445-84.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: SANTO ANDRÉ 2a TURMA RECURSAL CRIMINAL
PACIENTE: JOÃO PAULO DIAS
Habeas
Corpus.
Paciente
condenado
por
desacato.
Impetração visando à reforma de decisão de Turma de
Colégio Recursal que negou provimento ao recurso de
apelação. Inadmissibilidade. Necessidade de análise de
provas, inviável nos estreitos limites do habeas corpus.
Impossibilidade, ademais, de utilização do remédio
constitucional como substitutivo de via recursal. Crime de
desacato em plena vigência no ordenamento jurídico.
Atipicidade não configurada. Oferecimento de acordo de
não persecução penal (ANPP) que constitui faculdade do
Parquet, verificada, todavia, a incidência da vedação
prevista no art. 28-A, § 2o, inc. I do CPP, ante a aceitação e
não cumprimento por parte do paciente de proposta de
transação penal, nos moldes dos Juizados Especiais.
Irresignação quanto ao não oferecimento do ANPP que deve
observar os ditames do art. 28-A, § 14, do CPP. Ordem
denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada
pelo Dr. Giancarlo Silkunas Vay, impetra a presente ordem de
habeas corpus, sem pedido de liminar, em favor de JOÃO PAULO
DIAS, apontando como autoridade coatora a 2a Turma Recursal
Criminal de Santo André, que negou provimento ao recurso defensivo
(fls. 62/65).
Preliminarmente, alega a adequação da via eleita e a
competência deste Eg. Tribunal para conhecer da matéria. No mérito,
sustenta, em síntese, que o delito do art. 331 do Código Penal foi
revogado quando da ratificação pelo Brasil do Pacto de San José da
Costa Rica, ante à incompatibilidade daquele dispositivo com o artigo
13 do tratado internacional sobre direitos humanos, que, no
ordenamento
jurídico
pátrio,
goza
de
status
supralegal.
Alternativamente, alega ser cabível in casu a proposição de Acordo de
Não Persecução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266445-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pleiteia, assim, a reforma da decisão a quo, absolvendo-se o
paciente pela atipicidade da sua conduta. Subsidiariamente, pugna
pela remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para o
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.
O pedido veio acompanhado de documentos (fls. 10/65).
Determinado o processamento do writ sem pedido liminar
(fls. 69), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 77/79).
É o breve relatório.
Registra-se, de início, que, segundo atual posicionamento
do C. Supremo Tribunal Federal, este E. Sodalício é competente para
julgar habeas corpus contra ato de Turma Recursal:
“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO DA
SÚMULA 690 DESTA CORTE. I - Compete ao Tribunal de Justiça do
Estado processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato
emanado de Turma Recursal. II - Com o entendimento firmado no
julgamento do HC 86.834/SP, fica superada a Súmula 690 desta
Corte. III - Agravo regimental desprovido.” (HC 89378 AgR
/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 28/11/2016).
Assentado esse ponto, observo que não se verifica a
presença de constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.
Com efeito, segundo se infere dos autos, o impetrante
objetiva a reforma de decisão proferida por Turma de Colégio
Recursal, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266445-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
interposto, versada nos seguintes termos:
“Não há falar na hipótese em direito público subjetivo do réu a acordo de não-persecução penal.
Primeiramente porque se trata de crime em relação ao qual
cabível a transação penal, que inclusive foi ofertada e
descumprida pelo acusado (fl. 75), incidindo, pois, na vedação
do art. 28-A, § 2°, I, CPP. Ademais, o Ministério Público pode
fundamentadamente recusar o benefício se entender que este não
atende aos desideratos de reprovação e prevenção, o que na
espécie sucede especialmente porque o acusado está preso por
outro delito, a indicar personalidade delitiva com a qual não
se coaduna a benesse.
Considerada
legítima
a
recusa
ministerial,
inaplicável a remessa ao Procurador Geral de Justiça nos
termos do art. 28-A, § 14°, CPP.
Os policiais militares ouvidos na fase inquisitorial
e em juízo confirmaram as ofensas irrogadas pelo acusado.
Segundo consta, em operação de fiscalização de trânsito o
veículo conduzido pelo acusado foi fiscalizado e apreendido em
razão de falta de licenciamento, quando então o acusado irou-
se e passou a ofender aos policiais, chamando-os de “filhos da
puta” e “policiais de merda”.
O próprio acusado, em interrogatório, admitiu que
xingou os policiais de “filhos da puta”.
Obviamente que o nervosismo não exclui o dolo, até
porque a própria natureza do delito implica certa alteração
emocional. Reclamar ânimo calmo e refletido para tipificar o
desacato seria abolir, em larga medida, o tipo penal.
Nesta trilha:
“DESACATO - Caracterização - Agente que profere
palavras ofensivas a policiais no exercício de suas funções -
Estado de nervosismo e embriaguez voluntária que não afastam a
imputabilidade do acusado - Inteligência do art. 331 do CP”
(TJSP em RT 757/537).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266445-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O mesmo se diga em relação à embriaguez (art. 28, II,
CP). A liberdade de expressão do pensamento veio
constitucionalmente acompanhada pela proibição do abuso,
oriunda da previsão dos direitos de resposta e indenizatório
(art. 5°, IV e V, CR/88). E nem seria preciso prevê-los:
nenhum
direito,
mesmo
os
fundamentais,
contém
caráter
absoluto, é comezinha e basilar noção. E ninguém ao exercê-los
o faz de modo absoluto, isento de limites, o que equivaleria à
soberania. O homem é livre, porém não soberano, em sociedade.
A pena foi fixada no mínimo legal, a saber, dez dias-
multa. O dia-multa, ainda, foi fixado no mínimo legal. Não há
reparo a ser feito.” (fls. 62/65).
Nesses termos, ausente teratologia ou patente ilegalidade,
impossível a análise da pretensão defensiva, haja vista a necessidade
de exame aprofundado das provas que serviram de fundamento para
a condenação, incabível nos limites estritos do habeas corpus, sem
falar na impossibilidade de utilização do remédio constitucional como
substitutivo de via recursal.
Ademais, inexistente a alegada incompatibilidade entre o
crime de desacato e a norma insculpida no artigo 13 da CADH, a qual
objetiva assegurar a liberdade de expressão, através da vedação às
modalidades de “censura prévia”, ficando o interlocutor sujeito
apenas
às
“responsabilidades
ulteriores,
que
devem
ser
expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para
assegurar [...] a proteção da segurança nacional, da ordem
pública, ou da saúde ou da moral públicas”.
O tipo penal em questão, a bem dizer, tutela a honra e a
Administração Pública, personificada na figura do funcionário a
quem se volta a suposta conduta indecorosa, daí não se cogitar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266445-84.2020.8.26.0000 -Voto no
6
propalada
ou
despropositada
derrogação
do
Código
Penal,
salientando-se que foi reconhecido no título condenatório que a
conduta do paciente “extrapolou” o direito à liberdade de expressão,
de modo que a tese de atipicidade da conduta prevista no art. 331 do
CP não prospera.
Nesse sentido já se posicionou esta C. Corte: “Apelação.
Desobediência, desacato e porte de drogas para consumo
próprio. Arts. 330 e 331 do CP, e art. 28 da Lei Antidrogas.
Preliminar de nulidade referente à ofensa ao art. 5o, inciso
XI, da CF, afastada. Existência de fundadas suspeitas e razões
plausíveis para supor que o réu, em fuga, estava praticando
crime. Autoria delitiva bem comprovada por meio da prova oral.
Confissão existente sobre o delito do art. 28, e também quanto
à desobediência. Pena referente ao crime de desobediência
reduzida. Condenação pelo crime do art. 28 da Lei Antidrogas
que não viola os postulados da ofensividade ou dignidade.
Tipicidade da conduta. Desacato. Conduta que continua a ser
considerada como crime no ordenamento pátrio. Precedente do C.
STJ. Regime semiaberto mantido. Não cabimento da conversão da
pena privativa em restritiva de direitos. Réu reincidente.
Conversão que não se mostra recomendável. Preliminar afastada.
Recurso provido em parte” (TJSP; Apelação Criminal 0012034-
95.2017.8.26.0071; Relator Des. Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 4a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 24/10/2018; Data de Registro: 25/10/2018);
Desacato e Resistência
Insurgência defensiva voltada à
absolvição, quanto ao crime de desacato, sob o fundamento de
que a tipificação do delito violaria o Pacto de São José da
Costa Rica
Absolvição indevida
Compatibilidade da
tipificação do crime de desacato com a Constituição Federal e
com o referido pacto Entendimento dos Tribunais Superiores
Penas que comportam discreto reparo Regime carcerário fixado
com critério Cabimento da substituição da corporal imposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266445-84.2020.8.26.0000 -Voto no
7
pelo crime de desacato, por restritivas de direitos

Suspensão condicional da pena imposta pelo crime de
resistência - Recurso parcialmente provido
(TJSP; Apelação Criminal 0030587-45.2013.8.26.0003; Relator
Des. Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 17/10/2018; Data de Registro: 26/10/2018).
No mesmo sentido já se posicionou o Excelso Pretório:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
CÓDIGO
PENAL
MILITAR. DESACATO. CRIMINALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGADA
INCOMPATIBILIDADE DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE DESACATO COM OS
DIREITOS PREVISTOS NA DECLARAÇÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS
PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PREVALÊNCIA DO
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E DA SOBERANIA NACIONAL.
HIERARQUIA E DISCIPLINA COMO PILARES CONSTITUCIONAIS DA
ORGANIZAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS (ART. 142 DA CF/1988). RAZÕES
RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC 143968 AgR,
Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em
29/06/2018, Processo Eletrônico DJe-157 Divulg 03-08-2018 Public
06-08-2018); “Habeas corpus. 2. Crime de desacato a militar
(art.
299
do
Código
Penal
Militar).
3.
Controle
de
constitucionalidade (arts. 1o; 5o, incisos IV, V e IX, e 220
da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da
Costa Rica). 4. Alegada ofensa à liberdade de expressão e do
pensamento que se rejeita. 5. Criminalização do desacato que
se mostra compatível com o Estado Democrático de Direito. 6.
Ordem denegada” (HC 141949, Relator Min. Gilmaar Mendes, Segunda
Turma, julgado em 13/03/2018, Processo Eletrônico DJe-077 Divulg
20-04-2018 Public 23-04-2018).
Por outro lado, inviável a reforma do julgado a fim de que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2266445-84.2020.8.26.0000 -Voto no
8
autos sejam remetidos à Procuradoria Geral de Justiça para
oferecimento de acordo de não persecução penal.
Convém destacar, nesse passo, ser descabida a alegação de
que o acusado faz jus ao acordo de não persecução penal (ANPP), nos
termos do art. 28-A, porquanto a proposição de tal instituto configura
uma faculdade do Parquet, não se constituindo em direito público
subjetivo do réu. De toda sorte, aliás, a questão resta superada, vez
que o Ministério Público optou por não oferecer mencionado acordo,
haja vista o disposto no art. 28-A, § 2o, inc. I do CPP, salientando-se,
nesse ponto, que o paciente não cumpriu a proposta de transação
penal livremente aceita em audiência especialmente designada para
tal finalidade (fls. 75 e 79 dos autos de origem).
Não se olvide, ainda, que não concordando a Defesa com o
não oferecimento do ANPP, deveria proceder nos moldes do que
determina o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, não se
prestando o writ como substitutivo recursal que vise burlar o
procedimento legal estabelecido para a espécie.
À luz do exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)